Tribunal: TJDFT
Processo: 0705567-09.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO. NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE CULPA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ERROR IN PROCEDENDO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Na Ação de Busca e Apreensão, a citação é uma condição de eficácia do processo em relação ao réu, devendo ser tida como um requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem. Precedentes.
1.1. A demora ou dificuldade na citação da ré (localização do bem) não impõe a extinção do feito, quando a parte autora demonstra ter realizado as diligências possíveis para cumprimento da citação. Precedentes.
1.2. No caso dos autos, não restou demonstrado que a instituição financeira autora deixou de diligenciar todas as providências cabíveis para citação da ré.
2. A despeito de ser pressuposto da Ação de Busca e Apreensão e dever da instituição financeira autora indicar o endereço do devedor fiduciário-réu, não existe qualquer fundamento legal no sentido de que a parte autora deva apresentar comprovação idônea da efetiva localização veículo objeto de busca e apreensão.
2.1. Dessa forma, descabe em falar de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo por ausência de efetiva localização veículo objeto de busca e apreensão.
3. O entendimento pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com o abortamento prematuro do feito, caracteriza error in procedendo e afronta os princípios da celeridade e economia processual, ao subtrair do credor fiduciário interessado o direito de recuperar o bem. Precedentes.
4. No caso de extinção do processo sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso IV do CPC, é desnecessária a intimação pessoal do autor ou de seu patrono. Precedentes.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.